Tribunal: TJSP
Processo: 1500176-37.2018.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500176-37.2018.8.26.0530, da Comarca de Jardinópolis, em que é agravante
KAWAN RODRIGUES ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar em parte a r.
sentença, a fim de reconhecer o furto simples, na modalidade privilegiada, com o
consequente ajuste da pena, ficando o réu condenado definitivamente, à pena de 03
(três) dias-multa, no piso mínimo legal, como incurso no art. 155, caput c.c. art. 14,
inciso II e § 2o, todos do Código Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus
próprios fundamentos, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500176-37.2018.8.26.0530 -Voto no 25.200
2
Apelação Criminal no 1500176-37.2018.8.26.0530
Agravante: Kawan Rodrigues Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jardinópolis
Voto no 25.200
Furto qualificado – Recurso defensivo buscando a
absolvição por atipicidade da conduta pela
aplicação do princípio da insignificância ou em
razão de tratar-se de crime impossível e,
subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras
- Provas francamente incriminadoras – Falta de
amparo legal quanto à alegada insignificância –
Crime impossível não caracterizado – Conduta
típica
demonstrada
-
Qualificadoras
do
rompimento de obstáculo e da escalada afastadas –
Ausência de laudo pericial – Inteligência do art.
158 do Código de Processo Penal – Pena alterada
– Pena base fixada no mínimo legal – Atenuante
da confissão espontânea bem reconhecida, estando
presente ainda a atenuante da menoridade relativa
do réu, sem redução da pena ante o teor da Súmula
n. 231 do C. STJ - Redução de 2/3 pela tentativa -
Reconhecimento do privilégio - Réu primário e
res furtiva de valor inferior a um salário mínimo
vigente à época dos fatos - Pena ajustada para
aplicar somente a pena de multa - Parcial
provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 95/105,
acrescenta-se que o réu KAWAN RODRIGUES ALVES foi
condenado, como incurso no art. 155, § 4o, incisos I e II c.c. art. 14,
inciso II, ambos do Código Penal à pena de 07 (sete) meses e 23 (vinte e
três) dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 03 (três)
dias-multa, fixados no piso legal, substituída a pena privativa de
liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente no pagamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500176-37.2018.8.26.0530 -Voto no 25.200
3
do valor de 01 (um) salário mínimo, vigentes na data do pagamento, a
ser revertida à entidade assistencial, tendo sido concedido o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição por
atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância ou
em razão de tratar-se de crime impossível e, subsidiariamente, o
afastamento das qualificadoras (fls. 109/114).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo parcial
provimento do apelo (fls. 137/146).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação
penal, bem analisando as provas dos autos.
A materialidade e a autoria delitiva estão bem
comprovadas, como se vê do boletim de ocorrência de fls. 11/13, do
auto de exibição e apreensão de fls. 14, do auto de entrega de fls. 15, do
auto de avaliação indireta de fls. 37 e da prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da
prática de que o réu tentou subtrair, para si, em proveito próprio, um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500176-37.2018.8.26.0530 -Voto no 25.200
4
multímetro, da marca Leepro, avaliada em R$ 40,00, pertencente à
vítima J.C.R.M, somente não consumando o delito por circunstâncias
alheias à sua vontade.
Com efeito, a vítima confirmou a subtração do bem do
antigo pátio da Ciretran, local de sua propriedade. Contou que
encontrou com o réu no interior do pátio e o portão arrombado. Ao
perguntar o que estaria fazendo, o réu fugiu com uma sacola nas costas
e pulou o muro do prédio vizinho, mas logo foi detido por populares. A
polícia chegou na sequência. O muro tinha em torno de 2,5 metros de
altura. O cadeado do portão de acesso ao local estava danificado.

E sua versão restou corroborada pelo depoimento
prestado pelo policial militar Antônio, responsável pelo atendimento da
ocorrência. Ele relatou que deslocaram até o antigo pátio da Ciretran,
onde estaria ocorrendo um furto, comunicado via Copom. Chegando ao
local, encontrou com a vítima e o réu detido pelos populares. No
interior da mochila do réu, foram encontradas diversas ferramentas,
dentre elas um pé de cabra utilizada na empreitada criminosa e um
aparelho multímetro, o qual foi reconhecido pela vítima como de sua
propriedade. Indagado, o réu afirmou que entrou no pátio para retirar
sua motocicleta, porque havia sido recolhida. Ele era conhecido pelos
meios policiais em razão de crimes envolvendo objetos de origem
ilícita.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500176-37.2018.8.26.0530 -Voto no 25.200
5
colhida. Sabidamente, em sede de crimes contra o patrimônio, a palavra
da vítima, quando coerente, como é o caso dos autos, merece
credibilidade, considerando que ninguém tem interesse em acusar,
injustamente, pessoa inocente.
E, quanto à palavra do policial, importante frisar,
ainda, que ele exerce função pública relevante e presumidamente
cumpre a lei.

A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de
Mello).
Veja-se, aliás, que o réu confessou a prática delitiva,
dizendo que pulou o muro de cerca de dois metros e meio para ingressar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500176-37.2018.8.26.0530 -Voto no 25.200
6
no local e quebrou um cadeado para conseguir sair do imóvel, vez que
pretendia sair de lá com sua motocicleta que havia sido apreendida.
Sabe-se que a confissão pode interferir na prova
produzida sob o crivo do contraditório, quando em consonância com
ela, sendo essa a situação dos autos.

Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do
valor probante da confissão: “(...) é por demais razoável que ao
magistrado caberá apreciar a confissão efetivada em consonância com
as demais provas produzidas, de sorte a buscar a formação de um juízo
de certeza. A jurisprudência tem decidido que as confissões judiciais ou
extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou pelos
detalhes fornecidos, os quais não poderiam ter sido criados pela
autoridade interrogante, e desde que corroborados com outros
elementos de prova, ainda que circunstanciais (nesse sentido: STF,
DJU, 5 jun. 1992, p. 8430).”. (Curso de Processo Penal, Editora
Saraiva, 17a edição, p.414).
Não é demais lembrar, também, que a apreensão da res
furtiva em poder do agente inverte o ônus da prova e pressupõe a sua
responsabilidade penal no evento criminoso.
Também não prospera a tese de atipicidade da
conduta, por aplicação do princípio da insignificância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500176-37.2018.8.26.0530 -Voto no 25.200
7
Em que pese os argumentos defensivos, o delito
praticado pela apelante não pode ser considerado insignificante,
principalmente sob o prisma da preservação da ordem pública,
verificando-se que a conduta atribuída a ele, além de formalmente
típica, está imbuída de danosidade social e reprovabilidade pública. Ou
seja, in casu, não se pode reconhecer a irrelevância penal da conduta.
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Supremo
Tribunal Federal, que postula revelar-se incabível a bagatela quando
não preenchidos quatro vetores para sua identificação, a saber: (a) a
mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada (HC no 93.482, 2a Turma, Rel. Min, Celso de Mello,
julgado em 07/10/2008).
Ademais, impende dizer que inadmissível a tese do
Princípio da Insignificância, sob a condição de ser regulamentada “a
profissão” do pequeno furtador. Insignificante para o aspecto penal
seria, por exemplo, um lápis, uma borracha, uma folha de papel, clips,
alfinetes e coisas semelhantes, diferente da materialidade demonstrada
na presente ação penal.
Não se pode olvidar que, para essa situação, quando
preenchidos os requisitos legais, a lei já prevê o privilégio, como se será
abaixo aplicado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500176-37.2018.8.26.0530 -Voto no 25.200
8
A tese referente ao crime impossível, sob o argumento
de que a res é desprovida de qualquer valor econômico de mercado,
também não prospera.
Como bem ressaltado pelo ilustre Procurador de
Justiça oficiante, “...o fato de a vítima ter informado que o objeto
subtraído estava inapto ao funcionamento não torna a tentativa de furto
em crime impossível, posto que o próprio recorrente afirmou em juízo
que seu intuito inicialmente era de subtrair uma motocicleta
(supostamente seria de sua propriedade - não houve sequer a
comprovação desta informação por parte do réu), mas não se conteve e
se apoderou do objeto da vítima...” (fls. 144).
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovadas autoria e materialidade dos delitos,
assim como o dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa
excludente de ilicitude.
Tal como argumenta a douta defesa, é o caso de
afastamento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da
escalada.
Não foi juntado aos autos o laudo pericial realizado no
local dos fatos, não existindo prova concreta para a comprovação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500176-37.2018.8.26.0530 -Voto no 25.200
9
inequívoca da materialidade do rompimento de obstáculo e da escalada,
conforme dispõe o art. 158 do Código de Processo Penal. Também não
há demonstração de que o réu entrou na propriedade da vítima,
utilizando-se de esforço incomum para alcançar a res furtiva.
Registre-se, ainda, que, no presente caso, não se
verificou a impossibilidade de realizar o exame de corpo de delito, para
que sua falta fosse suprida pela confissão do réu e pelas provas
testemunhais.
Assim, de rigor o afastamento das mencionadas
qualificadoras, desclassificando-se a conduta para a modalidade
simples.
Em consequência, a pena comporta reparo.
A pena base é fixada no mínimo legal e na segunda
fase, presente a atenuante da confissão espontânea, sendo ainda o caso
de reconhecer a atenuante da menoridade relativa, vez que o réu
contava com 19 anos de idade na época dos fatos (fls. 11), não há como
se diminuir ainda mais a pena, nos termos da Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça, que diz: “A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Na terceira fase, houve a redução da pena em 2/3
(dois terços), em razão da tentativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500176-37.2018.8.26.0530 -Voto no 25.200
10
Assim, fixada, agora, a pena base no mínimo legal, ou
seja, em 01 (um) ano de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no piso mínimo legal, reduzindo-se de 2/3 (dois terços) pela tentativa, a
qual resulta definitiva a condenação à pena de 04 (quatro) meses de
reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa, no mínimo legal, à
míngua de outras causas modificadoras.
Porém, é caso de ser reconhecida a modalidade
privilegiada prevista no § 2o do art. 155 do Código Penal. Trata-se de
apelante primário, que subtraiu bem avaliado em R$ 49,00 (fls. 37), que
não supera o valor de um salário mínimo vigente à época dos fatos,
estando presentes, assim, os requisitos legais para a concessão da
benesse.
Por consequência, necessário ajustar a sua pena, a fim
de que seja aplicada somente a pena de multa, no valor de 03 (três) dias-
multa.

A pena de multa é a única a ser aplicada, porquanto
suficiente à reprovação e prevenção dos crimes em apreço. Em vista da
condição econômica do réu, o valor diário da multa é fixado no mínimo
legal.
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo para
que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa do réu, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500176-37.2018.8.26.0530 -Voto no 25.200
11
reflexo na pena, bem como a modalidade privilegiada prevista no art.
155, § 2o do Código Penal, devendo ser aplicada apenas a pena de
multa.

Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar em
parte a r. sentença, a fim de reconhecer o furto simples, na modalidade
privilegiada, com o consequente ajuste da pena, ficando o réu
condenado definitivamente, à pena de 03 (três) dias-multa, no piso
mínimo legal, como incurso no art. 155, caput c.c. art. 14, inciso II e §
2o, todos do Código Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus
próprios fundamentos.

FERNANDO SIMÃO
Relator